Tribunal: TJBA
Processo: 8000499-75.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000499-75.2017.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: JUSCIEL DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GRACA ARETHA CAROLINE MACEDO CRUZ, JOEL ASSIS BATISTA JUNIOR

ACORDÃO

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INC. II DA CF. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO PACTO CELEBRADO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART.19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
8000499-75.2017.8.05.0052
,

na qual figuram como Apelante o
MUNIC
Í
PIO DE CASA NOVA

e Apelado

JUSCIEL DOS SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
Apelo.